Tribunal: TCU
Processo: 003.953/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7620/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pelo prefeito municipal de Paulino Neves/MA, acerca de possíveis irregularidades na execução e prestação de contas do Convênio 169/2012, celebrado entre esse município e o estado do Maranhão - por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura e Transporte - com vistas à execução de serviços de pavimentação de vias urbanas em bloquetes. Considerando que o representante possui legitimidade para representar a esta Corte de Contas, tendo em vista se tratar de autoridade que comunica a ocorrência de irregularidade de que tomou conhecimento em virtude do cargo que ocupa; considerando que o documento está redigido em linguagem clara e objetiva, e contém nome legível, qualificação e endereço do representante; considerando que o documento está acompanhado dos indícios concernentes à irregularidade apontada pelo autor; considerando, entretanto, que a matéria tratada não é de competência do TCU, pois se trata de recursos de origem estadual, não preenchendo os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; considerando, por fim, que o presidente da Comissão Permanente de Licitação de Tomada de Contas Especial da Secretaria de Estado da Infraestrutura do Governo do Estado do Maranhão comunicou que a não prestação de contas do convênio em tela ensejará a instauração do devido processo de tomada de contas especial; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso V, 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno; 103, §1o, e 105 da Resolução TCU 259/2014, em: a) não conhecer da documentação como representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade; b) encaminhar cópia desta deliberação, bem como da instrução à peça 6, ao representante; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 003.953/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Representante: Roberto Silva Maues (prefeito municipal de Paulino Neves/MA). 1.3. Unidade: Município de Paulino Neves/MA. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.